Tribunal: TJSP
Processo: 3000092-17.2012.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000092-17.2012.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelado
OZEIAS DE LIMA RIBEIRO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa oficial e recurso
autárquico parcialmente providos. Apelo do obreiro desprovido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000092-17.2012.8.26.0127 -Voto no 26.505
2
Apelação Cível no 3000092-17.2012.8.26.0127
Apelante/Apelado: Ozeias de Lima Ribeiro
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Carapicuíba
Voto no 26.505
ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ – AJUDANTE GERAL – LESÃO NA
COLUNA
–
JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –
BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e recurso autárquico parcialmente
providos. Apelo do obreiro desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido acidente típico no exercício de suas atividades
profissionais, o que causou a redução de sua capacidade para o trabalho,
fazendo jus à aposentadoria por invalidez.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a Autarquia
ao pagamento de aposentadoria por invalidez, a partir da data da
incapacidade em 12/03/2005 (fls. 118), mais correção monetária das
prestações em atraso pelo IPCA-E e juros de mora conforme a Lei
11960/09. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor
total das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111
do STJ (fls. 193/195).
Ambas as partes opuseram embargos de declaração.
O obreiro pretendia que a decisão fosse aclarada em
relação à tutela antecipada e o recurso foi rejeitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000092-17.2012.8.26.0127 -Voto no 26.505
3
A autarquia, por sua vez, pedia esclarecimentos acerca da
prescrição quinquenal e da compensação entre o benefício concedido
anteriormente e a aposentadoria por invalidez, uma vez que esta última
teve início no mesmo período do auxílio-doença, o que foi acolhido.
Em seguida, o obreiro interpôs apelação pugnando pela
antecipação da tutela, requerendo o restabelecimento do auxílio-doença
(fls. 214/222).
O INSS também apela, arguindo, em preliminar, o
cabimento do reexame necessário. No mérito, afirma não estarem
comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado.
Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da aposentadoria por invalidez
nos períodos em que auferiu remuneração e naqueles em percebeu
benefício incompatível com o concedido nesta ação, além de aplicação
da Lei 11.960/09 quanto à correção monetária. Prequestiona a matéria
com fins recursais (fls. 226/236).
Os recursos não foram respondidos.
Decisão submetida ao reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação
da prova pericial (fls. 249/254). Com a vinda do laudo (fls. 261/265) as
partes foram cientificadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000092-17.2012.8.26.0127 -Voto no 26.505
4
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, que em 12/03/2005 sofreu uma
queda no local de trabalho, vindo a lesionar a coluna e, por conta disso,
sua capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao amparo
infortunístico.
Na avaliação médica designada na fase instrutória o expert,
valendo-se dos exames físico e complementares, constatou que o
obreiro é portador de sequelas devido a fratura de vértebra de coluna L1
e devido à poliomielite. Concluiu que há incapacidade total e
permanente (fls. 106/119).
Contudo, como havia dúvida acerca do real estado de saúde
do autor e do nexo causal, o julgamento foi convertido em diligência
para renovação da prova pericial.
Assim, na nova avaliação pericial (fls. 261/265), realizada
por jurisperito de inteira confiança desta Corte, este constatou que:
“Avaliado o autor, encontramos importantes alterações clínico
funcionais, decorrentes principalmente das sequelas de paralisia
infantil, mas que agora também estão associadas a leve radiculopatia
decorrente da fratura sofrida em coluna lombar. Autor tem 61 anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000092-17.2012.8.26.0127 -Voto no 26.505
5
idade, tendo trabalhado como cobrador e demonstrador de imóveis
para corretora de imóveis, e considerando isto e as alterações
encontradas, não vemos possibilidade de reabilitação ou readaptação
do autor a algum tipo de atividades laboral, podendo ser considerada a
Incapacidade Total e permanente para o trabalho. (...).” (fl. 264).
Concluiu que o acidente sofrido no ano de 2005 (trauma da vértebra
lombar L1) agravou as sequelas de poliomielite, resultando
incapacidade total e permanente para o labor (fl. 265).
As partes tiveram ciência do laudo e o INSS não ofertou
impugnação, tampouco trouxe parecer divergente, deixando de infirmar
as assertivas periciais.
Como se percebe, o laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do autor, classificada como total e permanente gerada pelo
trauma sofrido na coluna.
Por sua vez, o nexo causal restou comprovado pela emissão
da CAT (fl. 22).
Portanto, o obreiro faz jus ao benefício acidentário, pois foi
constatada a lesão, caracterizado o nexo causal com o trabalho e
comprovada a efetiva incapacidade profissional, total e permanente.
Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação, que no
caso é a aposentadoria por invalidez, benefício compatível com o estado
de saúde do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000092-17.2012.8.26.0127 -Voto no 26.505
6
Contudo, a r. sentença comporta reparo no tocante ao termo
inicial do benefício, que deve ser fixado no dia seguinte à cessação do
auxílio-doença (26/04/2012
fl. 240), momento no qual se pode
considerar que a lesão já estava consolidada. Ressalte-se que em
período anterior (02/06/2005 a 25/04/2012) o obreiro foi amparado pela
autarquia que lhe concedeu o auxílio-doença, compatível com o seu
estado naquela época.
A pretensão da autarquia quanto à suspensão do benefício
nos períodos em que o obreiro supostamente auferiu remuneração não
prospera, pois, consoante declaração da empregadora (fl. 181), por um
equívoco do contador foram vertidas contribuições previdenciárias no
período de 2013 a 2015 e estava tomando providências para retificação
do erro.
O pedido de antecipação de tutela não pode ser acolhido,
porque inexistente a prova do periculum in mora (o capítulo da sentença
que negara o restabelecimento do auxílio-doença poderia ter sido objeto
de agravo de instrumento, mas o obreiro optou por impugná-lo via
apelação, espécie recursal que sabidamente leva mais tempo para ser
julgada). Isso denota que não há pressa na implantação do benefício a
sentença foi proferida em 22/08/2016.
Ademais, é certo que, com o julgamento da ação em 2a
instância, a sentença já poderá ser cumprida (ainda que
provisoriamente) independentemente da interposição de recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000092-17.2012.8.26.0127 -Voto no 26.505
7
extraordinários pela parte vencida, eis que eles não contam com efeito
suspensivo, mas apenas devolutivo.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acolhendo-se, em parte, neste
ponto, o reexame necessário e o recurso autárquico. Mantidos, no mais,
os juros moratórios, corretamente fixados na decisão de primeiro grau.
Por fim, anoto que a condenação é ilíquida e nos termos do
art. 85, §4, II do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve
ser definido somente na fase de liquidação, observando-se a Súmula
111 do STJ.

Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e ao recurso autárquico, nos termos supra e NEGA-
SE PROVIMENTO apelo do obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator